Tribunal: TJDFT
Processo: 0729665-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0729665-48.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JEANE LODOVICO MARIANO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jeane Lodovico Mariano contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no Processo n° 0706149-42.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela provisória, com os seguintes fundamentos (Id. 163267783 dos autos de origem): “De início, assinalo que não é hipótese de intervenção do Ministério Público, mesmo porque não há incapaz no polo ativo, de forma que afasto a aplicação do art. 178 do CPC. Retifique-se a autuação. Recebo a inicial. Pretende a autora a concessão de tutela provisória para determinar ao Distrito Federal que lhe conceda a redução de sua carga horária em 50%, a fim de que possa cuidar do seu filho menor, que possui necessidades especiais, conforme narrado aos autos. DECIDO. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência, em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar danos de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível. No caso concreto, a parte autora requer tutela provisória para determinar ao Distrito Federal que lhe conceda a redução de sua carga horária, a fim de que possa cuidar do seu filho menor, que possui necessidades especiais, conforme narrado aos autos. Com efeito, a Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 prevê, em seu artigo 61, a possibilidade de concessão de horário especial ao servidor que tenha dependente com deficiência. “Art. 61. Pode ser concedido horário especial ao servidor: I - com deficiência ou com doença falciforme; II - que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme; III - matriculado em curso da educação básica e da educação superior, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da unidade administrativa, sem prejuízo do exercício do cargo; IV - na hipótese do art. 100, § 2o. § 1o Nas hipóteses dos incisos I e II, o horário especial consiste na redução de até 50% da jornada de trabalho e sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial.” (destaques acrescidos). No caso em tela, fora realizado exame pericial, contudo não reconheceu a necessidade de horário especial à servidora, sob o fundamento de que “não há enquadramento legal para concessão do feito” (id. 160295373 - pág. 11). Destaco que, ao menos em cognição sumária, não há probabilidade do direito autoral, uma vez que não ficou constatada a necessidade de redução de carga horária após perícia médica oficial. Acrescento, ainda, que os atos da Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e o deferimento da tutela esgotaria o mérito da ação. Desse modo, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora está afastada a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada, razão pela qual indefiro o pleito. Cite-se, na forma da lei”. O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal assim dispõe: “Art. 12. Compete à turma recursal: I - julgar: a) recurso inominado contra decisões definitivas ou terminativas proferidas nos juizados especiais cíveis e da fazenda pública, exceto a sentença homologatória de conciliação ou o laudo arbitral; b) apelação interposta contra sentença proferida em juizado especial criminal, bem como contra decisão de rejeição de denúncia ou de queixa-crime; c) agravo de instrumento nas situações definidas neste Regimento; d) embargos de declaração opostos aos próprios acórdãos; e) agravo interno contra decisão do relator e do presidente da turma recursal; f) arguição de impedimento e de suspeição de juízes dos juizados especiais cíveis, criminais e da fazenda pública; (...) “Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. A matéria ventilada no presente Agravo não se insere na competência das Turmas Cíveis, por se tratar de decisão proferida pelo 4° Juizado Especial da Fazenda Pública. Redistribua-se o presente recurso para uma das Turmas Recursais Cíveis do Distrito Federal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora